Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-89.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009413-89.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATAL PETEK, é apelado NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-89.2015.8.26.0100 -Voto no 33.668
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 34a VARA CÍVEL.
Apelante: NATAL PETEK.
Apelada: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (revel)
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Vincenzo Bruno Formica Filho.
VOTO No 33.668
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
O extrato que instruiu a inicial demonstra que o autor
possuía outras negativações, anteriores à ora discutida,
não havendo qualquer elemento nos autos que
comprove que todas elas foram declaradas indevidas.
Não há, portanto, fundamento para a majoração
pretendida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 40/43, cujo relatório se adota, julgou os
pedidos iniciais procedentes para (i) declarar a inexistência do débito, no valor de
R$89,90, utilizado pela ré para inscrever o nome do autor nos cadastros de
inadimplente, (ii) determinar a exclusão da inscrição desabonadora e (iii)
condenar a ré ao pagamento de indenização, no valor de R$4.000,00, a título de
danos morais, a ser acrescido de atualização monetária a partir da data da
prolação da sentença (09.06.2017) e de juros de mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso (17.04.2014). Diante da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$3.000,00, corrigidos a partir da sentença.
Apela o autor requerendo a majoração da indenização por
danos morais (fls. 45/47).
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-89.2015.8.26.0100 -Voto no 33.668
3
declaração de inexigibilidade de um débito, no valor de R$89,90, utilizado pela
apelada para inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, a exclusão da
inscrição desabonadora e a condenação da recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais, a ser fixada em valor correspondente a 30 salários
mínimos.
Não há fundamento para a majoração da indenização fixada
pela r. sentença.
O extrato que instruiu a inicial demonstra que o apelante
possuía outras negativações, anteriores à ora discutida, não havendo qualquer
elemento nos autos que comprove que todas elas foram declaradas indevidas
(fls. 13/14).
Nesse contexto, a indenização por dano moral, fixada pela r.
sentença em R$4.000,00, é suficiente para inibir a apelada da prática do ato ilícito
e, de outro lado, não importar enriquecimento sem causa do apelante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator